Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726555-04.2024.8.07.0001 RECORRENTES: D. M. C. R., ISABELLA MELISSA MARQUES SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA MELISSA MARQUES SANTOS RECORRIDAS: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, GAMA SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. REDE GAMA. CEAM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VI, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 35-C da Lei no 9.656/1998, sustentando que a negativa de atendimento médico, sem prévia comunicação acerca da exclusão da rede credenciada, configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando dano moral in re ipsa, dispensada a comprovação do abalo. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Indicam, ainda, violação aos artigos 497 do Código de Processo Civil e 84 do CDC. Contudo, não demonstram as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada ofendeu as referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, e 35-C da Lei no 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, ressalvo o meu entendimento pessoal para filiar-me ao entendimento majoritário desta Oitava Turma Cível, e assim, reconhecer que, apesar da negativa de cobertura, não foi causado prejuízo à saúde da parte autora. Não obstante os aborrecimentos suportados por eventual cancelamento indevido da rede credenciada, em verdade não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial". (ID 75631284). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 497 do CPC e 84 do CDC, porquanto a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021